Tribunal: TJSP
Processo: 1500511-43.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Preliminar de nulidade por suposta inépcia da denúncia – Rejeição – Peça incoativa que contempla todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, minuciosamente, o fato criminoso imputado ao agente e suas circunstâncias – Incongruente, ademais, o reconhecimento de suposta irregularidade atrelada à vestibular

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Preliminar de nulidade por suposta inépcia da denúncia – Rejeição – Peça incoativa que contempla todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, minuciosamente, o fato criminoso imputado ao agente e suas circunstâncias – Incongruente, ademais, o reconhecimento de suposta irregularidade atrelada à vestibular acusatória, a essa altura do processo, após o encerramento da instrução criminal, com a análise de todo o conjunto de provas – No mérito, pretendida a absolvição por ausência de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Teste de etilômetro com resultado positivo, valorizado pela confissão do agente e pelos depoimentos dos policiais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime prisional escorreitamente fixados. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.